Tribunal: STF
Processo: ARE 964102
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-26
Data de publicação: 2017-05-26

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Processo e julgamento de prefeitos com base na Lei Federal 8.429/1992. 3. Repercussão Geral reconhecida. Tema 576. 4. Violação ao artigo 5º, LIV. Tema 660. 5. Embargos de declaração acolhidos para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem com base no art. 1.036 do CPC.